Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708255-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE SOUSA CANDIDO AGRAVADO: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RIBEIRO DE SOUSA contra decisão (ID 226708370) da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos o cumprimento de sentença ajuizado por MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, deferiu a penhora mensal de 10% do salário mensal da devedora. Em suas razões (ID 69515646), a agravante alega que: 1) a penhora prejudica a subsistência da devedora e de sua família; 2) em outros precedentes a impenhorabilidade foi reconhecida em razão do prejuízo à subsistência do devedor; 3) recebe valor inferior a cinco salários mínimos mensais; 4) a penhora viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para priorizar a satisfação do credor. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do salário ou, subsidiariamente, reduzido o percentual para 2,5% e seus rendimentos líquidos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. I - É admitida a penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787577, 07250155520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.)" A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, no valor de R$ 11.930,64, atualizado até 03/02/2025. A agravante informa que é funcionada da Câmara Legislativa do Distrito Federal e apresenta contracheques que demonstram que recebe renda mensal bruta de R$ 5.176,85 (ID 206514027 a 206514027). Todavia, os extratos bancários informam que ela possui outra fonte de renda além da declarada (ID 206514035 e 206514036). Assim, não há elementos suficientes para constatar se a penhora compromete o mínimo existencial. Em tese, a penhora de 10% sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, não prejudica a subsistência da devedora. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator